Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707845-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator